Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-48.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-48.2023.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RISODETE SANTOS MOREIRA Advogado(s): LEONARDO SANTOS MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MACARANI. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. VACÂNCIA DO CARGO. LEI MUNICIPAL Nº 87/1969. TEMA 1150 DO STF. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária movida por servidora pública (Professora) do Município de Macarani, aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2018 e exonerada em 2021. A autora pleiteava a nulidade do ato de exoneração e a reintegração ao cargo, alegando direito adquirido à acumulação de proventos e vencimentos (art. 6º da EC 103/2019) e ausência de processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a legalidade da exoneração de servidor público municipal aposentado pelo RGPS quando há lei local prevendo a vacância do cargo, à luz do Tema 1150 do STF e da EC 103/2019; e (ii) verificar a necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a efetivação da exoneração decorrente de vacância legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1150 de Repercussão Geral, fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito à reintegração ou permanência no cargo, sob pena de violação à regra do concurso público. 2. No Município de Macarani, a Lei Municipal nº 87/1969 (Estatuto dos Servidores) prevê expressamente, em seu art. 77, V, a aposentadoria como causa de vacância do cargo. 3. A ressalva do art. 6º da EC 103/2019 não se aplica ao caso, pois a legislação local determinando a vacância já existia muito antes da concessão da aposentadoria da servidora. A vacância operou-se automaticamente com a aposentação, sendo o ato de exoneração meramente declaratório. 4. A exoneração decorrente de vacância legal por aposentadoria é ato vinculado que prescinde de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), uma vez que não possui caráter sancionatório e decorre diretamente da lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. “É legal a exoneração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quando existe lei municipal anterior prevendo a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo, aplicando-se o entendimento do Tema 1150 do STF, independentemente da aposentadoria ter ocorrido antes da EC 103/2019”. 2. “O ato de exoneração decorrente de vacância do cargo por aposentadoria prescinde de prévio Processo Administrativo Disciplinar (PAD), por não se tratar de penalidade, mas de consequência legal automática (ato vinculado)”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000001-48.2023.8.05.0155, em que figuram como Apelante RISODETE SANTOS MOREIRA e como Apelado MUNICÍPIO DE MACARANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça